Tribunal: TJDFT
Processo: 0735879-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A pesquisa em sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais.
2. O art. 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. No caso, considerando o lapso temporal de mais de 01 ano decorrido desde a última pesquisa efetuada junto ao sistema SISBAJUD e a circunstância de que o devedor estaria promovendo venda de conteúdo pela internet, o deferimento da medida apresenta-se razoável.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.